Tribunal: CARF
Processo: 13748.720012/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720012/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALDA PEREIRA GETHER COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 21 a 27), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física suplementar –
exercício de 2008, no montante de R$ 7.377,67, em que foram apuradas as seguintes
infrações: dedução indevida de previdência oficial e dedução indevida de despesas
médicas.
Em sua impugnação de folha 02 a contribuinte contesta a glosa da dedução de
previdência oficial, anexando aos autos cópia do comprovante de contribuição à
previdência privada, informando que, na verdade, houve apenas um erro no
preenchimento da sua declaração de rendimentos. À vista da comprovação da realização
da despesa e sendo esta dedutível, pugna pelo seu restabelecimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720012/2011-23
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.736 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720012/2011-23

Com respeito à glosa da dedução de despesas médicas alega que R$ 5.069,09 se refere
ao pagamento do plano de saúde Unimed e R$ 6.000,00 a tratamento fisioterapeutico.
Ao final solicita a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A classificação incorreta como previdência oficial não invalida a dedução de despesa de
natureza dedutível e devidamente comprovada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, esclarecendo equívoco relacionado ao plano de saúde e juntando
documentos.

Voto

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte questionou apenas a glosa de
despesa com plano de saúde, apresentado declaração e boletos, que demonstram que a
contribuinte arcou com despesa

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
com plano de saúde, referente à parcela da contribuinte, de R$5.069,09 (soma da coluna “titular”
– declaração de fl. 57).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.736 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720012/2011-23

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reestabelecendo a
dedução de despesa médicas de R$5.069,09.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital